Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO REVISIONAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, sob rito de penhora, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que a pendência de ação revisional não obsta o prosseguimento da execução de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir (a) a (in)existência do débito que fundamentou o presente cumprimento de sentença; e (b) se a pendência de ação revisional é capaz de impedir o prosseguimento da execução de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Fixada a prestação alimentícia, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma como foi determinada pela sentença, sendo que qualquer alteração da sua situação financeira ou do alimentado pode ser arguida em revisão de alimentos.
4. Não se mostra plausível o pedido de suspensão da execução até a resolução do processo de revisão de alimentos, porquanto o crédito exequendo já está devidamente materializado e se trata de pensão alimentícia devidamente arbitrada por Juiz competente no montante da remuneração à qual percebia o genitor na época de seu arbitramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Fixada a prestação alimentícia, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma como foi determinada pela sentença, sendo que qualquer alteração da sua situação financeira ou do alimentado pode ser arguida em revisão de alimentos. 2. Devidamente materializado o crédito exequendo não se mostra plausível o pedido de suspensão da execução até a resolução do processo de revisão de alimentos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 513. CC, arts. 1.699, 1.707.
Jurisprudência: TJDFT, Acórdão 1781876, 0759139-50.2022.8.07.0016, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 07/11/2023, p. 22/11/2023. TJDFT, Acórdão 1742156, 0726241-95.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 09/08/2023, p. 21/08/2023.